Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO. VALPARAÍSO/GO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS. APLICAÇÃO DO ART. 255 DO CPC. POSSIBILIDADE. COMARCA CONTÍGUA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de carta precatória realizada pelo exequente, após o oficial de justiça ter deixado de cumprir mandado de penhora e avaliação em razão de os bens estarem localizados em Valparaíso de Goiás/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a eventual possibilidade de expedição de carta precatória para citação no rito dos Juizados Especiais ou, subsidiariamente, de autorização para que o oficial de justiça de Santa Maria/DF proceda aos atos executivos na comarca de Valparaíso de Goiás/GO, nos termos do art. 255 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de carta precatória para a realização da penhora é ato incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente porque, nos termos do art. 845, §2o, do CPC, eventual penhora de bens exigirá medidas posteriores do juízo deprecado, nos termos do art. 845, §2o, do CPC. Neste sentido: Acórdão 2029396.
4. Os arts. 255 e 782, §1o, do CPC autorizam que o oficial de justiça cumpra atos executivos determinados pelo juiz nas comarcas contíguas, sem fazer qualquer restrição quanto à necessidade de se situarem tais comarcas dentro do território do Tribunal (STJ, RHC 61248 / GO), de modo que o fato de não mais se encontrar em vigência o Termo Aditivo 02 ao Protocolo de Cooperação entre o TJDFT e o TJGO não impede a autorização de penhora na comarca de Valparaíso de Goiás/GO, autorizada pelos arts. 255 e 782, §1o, do CPC e pelo art. 179 do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Neste sentido: Acórdãos 1668679 e 1626199.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão e determinar a prática do ato executivo de penhora por oficial de justiça do TJDFT na comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Sem custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 255, art. 782, §1o, 845, §2o; Lei 9.099/1995, art. 2o; Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, art. 179.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 61248 / GO, Quinta Turma, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2018; TJDFT, Acórdão 2029396, 0701509-45.2025.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; Acórdão 1668679, 0758735-33.2021.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJe: 08/03/2023; Acórdão 1626199, 0746799-74.2022.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2022, publicado no DJe: 19/10/2022.